Tribunal: TCU
Processo: 017.071/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3949/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 2563/2020-TCU-Segunda Câmara , proferido no âmbito do TC Processo 042.852/2018-8 (representação), com vistas à quantificação de débito e identificação dos responsáveis por suposto dano aos cofres do Serviço Social da Indústria (Sesi), na aplicação de recursos aportados ao projeto "Relix - Recuse, Repense, Reduza, Reutilize, Recicle", por parte do Departamento Regional do Sesi da Paraíba, no exercício de 2018. Considerando que a Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento) propôs a citação dos responsáveis, bem como a desconsideração da personalidade jurídica das empresas Aliança Comunicação e Cultura Ltda. (CNPJ 10.841.500/0001-00), Interjornal.Com Ltda., (CNPJ 03.965.419/0001-76) e Alto Impacto Entretenimento Ltda. (CNPJ 03.970.827/0001-16), para proceder à citação de seus sócios administradores, em razão das evidências identificadas de que agiram de forma comissiva para o cometimento dos ilícitos que resultaram em dano aos cofres do Sesi na execução do projeto ora sob exame (peça 73); considerando que a proposta de citação dos sócios administradores das referidas empresas, por meio do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, é plenamente adequada diante das evidências sobre as irregularidades identificadas; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em promover a desconsideração da personalidade jurídica das empresas Aliança Comunicação e Cultura Ltda., Interjornal.Com Ltda., e Alto Impacto Entretenimento Ltda., com vistas a permitir que seus sócios administradores passem a figurar como responsáveis neste processo, e em autorizar a citação dos responsáveis indicados na instrução da unidade técnica (peça 73), para que apresentem alegações de defesa sobre as irregularidades apontadas e/ou recolham aos cofres do Departamento Nacional do Serviço Social da Indústria as quantias indicadas. 1. Processo TC- Processo 017.071/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aliança Comunicação e Cultura Ltda (10.841.500/0001-00); Alto Impacto Entretenimento Ltda - Epp (03.970.827/0001-16); Cetap Centro Tecnico de Assessoria e Planej Comunitario (00.148.580/0001-69); Francisco de Assis Benevides Gadelha (XXX.813.874-XX); Hebron Costa Cruz de Oliveira (XXX.153.054-XX); Instituto Origami (08.469.619/0001-51); Interjornal .com Ltda (03.965.419/0001-76); Lina Rosa Gomes Vieira da Silva (XXX.205.924-XX); Luiz Antonio Gomes Vieira da Silva (XXX.412.734-XX); Luiz Otávio Gomes Vieira da Silva (XXX.226.004-XX); Romero Neves Silveira Souza Filho (XXX.346.124-XX); Sérgio Luis de Carvalho Xavier (XXX.520.704-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Sesi No Estado da Paraíba; Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Amanda Helena da Silva (59514/OAB-DF), representando Aliança Comunicação e Cultura Ltda; Álvaro Figueiredo Maia de Mendonça Junior (14265/OAB-PE), representando Robson Braga de Andrade. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.